Tribunal: TJES
Processo: 0002470-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

APELADO: CLAUDIA PEREIRA e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DO PLANO ANAPARPREV. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DA AÇÃO NO ROL DE PASSIVOS TRANSFERIDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA PREJUÍZO PROCESSUAL. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA em razão do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de regularização do polo passivo, sob o argumento de que deveria figurar como sucessora da Fundação Petros em razão da transferência de gerenciamento do plano ANAPARprev, autorizada pela Portaria PREVIC nº 767/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de analisar o pedido de sucessão processual formulado pela embargante e, em caso positivo, se essa omissão tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão se configura quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pela parte, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise do pedido de sucessão processual não foi expressamente efetuada no acórdão embargado, caracterizando a omissão apontada.

A documentação relativa à transferência de gerenciamento do plano ANAPARprev somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença, revelando-se extemporânea e insuficiente para comprovar a sucessão processual.

O instrumento contratual firmado entre Petros e Fundação Viva prevê, em sua cláusula 7.3, que, na ausência de substituição processual formalizada, a Petros permanecerá responsável pela condução das demandas, sendo posteriormente reembolsada pela Fundação Viva por eventuais condenações ou custos, o que afasta risco de prejuízo processual ou alegação de nulidade.

Não foi juntado aos autos o anexo contratual contendo a lista das ações transferidas, impossibilitando confirmar se esta demanda está incluída entre os passivos assumidos pela Fundação Viva.

A ausência de formalização da sucessão processual não compromete a validade da sentença nem do acórdão, diante da inércia temporal da parte e da existência de cláusula contratual que assegura o cumprimento das obrigações independentemente da substituição processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos,
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

O vício de omissão se configura quando o acórdão deixa de analisar pedido expresso da parte, impondo sua integração nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação tempestiva da sucessão processual, aliada à existência de cláusula contratual que resguarda a efetividade da execução, afasta a necessidade de reforma do julgado.

A não formalização da substituição processual não invalida a decisão judicial quando inexistente prejuízo às partes e não demonstrada a inclusão da demanda no rol de ações transferidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002470-94.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

EMBARGADO
S
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA MILAGRES
E
RAIAN CARLOS PEREIRA MILAGRES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA

em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela manejado, mantendo a sentença de procedência dos pedidos autorais.

Em suas razões (id. 12477641) sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de regularização do polo passivo.

Aduz, assim, que deve figurar como sucessora da Fundação Petros, em virtude da transferência de gerenciamento do plano ANAPARprev, autorizada pela Portaria PREVIC nº 767/2020.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão à embargante quanto à omissão apontada, porquanto, de fato, o acórdão embargado não analisou expressamente o pleito de sucessão processual. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. FILHOS BENEFICIÁRIOS. NEGATIVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DOS AUTORES SOBRE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por LUIZ HENRIQUE PEREIRA MILAGRES e RAIAN CARLOS PEREIRA MILAGRES, condenando a apelante a inserir os autores como beneficiários de pensão por morte complementar contratada pelo de cujus, ao pagamento dos valores devidos em razão do contrato, e ao pagamento de danos morais fixados em R$20.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais:
(i) a regularidade das diligências da apelante para o pagamento da pensão por morte complementar;
(ii) a existência de dano moral; e
(iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores demonstram que foram incluídos como dependentes do falecido e que enviaram à requerida e-mails e documentos necessários para recebimento do benefício, evidenciando tentativas de solucionar a questão. Por outro lado, a apelante não apresentou qualquer prova de que comunicou efetivamente os beneficiários sobre a necessidade de alteração da conta bancária para instituições conveniadas, não comprovando suas alegações, em descumprimento ao art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço restou configurada, haja vista o atraso na concessão do benefício, privando os autores, à época menores, de recursos necessários à subsistência. Além disso, a requerida descumpriu a medida liminar que já havia determinado o pagamento, configurando conduta que extrapola os limites da mera desorganização administrativa.

O dano moral resta caracterizado em virtude dos transtornos gerados pela privação injustificada de recursos essenciais, especialmente para menores dependentes.

Quanto ao montante indenizatório fixado na sentença (R$20.000,00 para cada autor), entendo que este merece redução para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada beneficiário, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, o grau de culpa da ré e o objetivo punitivo-compensatório da indenização. O novo valor fixado é suficiente para desestimular condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa injustificada ou atraso no pagamento de pensão por morte complementar, decorrente de falha na comunicação do gestor enseja a reparação por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

Passando a suprir dita lacuna, observo que, embora a transferência de gerenciamento tenha ocorrido em 2020, o pedido de substituição processual fora formulado neste feito apenas em 2022 e, ainda, desacompanhado de provas.

Com efeito, a documentação relativa aos termos dessa transferência somente foi adunada aos autos depois da prolação da sentença, ou seja, extemporaneamente.

E, tendo em vista as próprias disposições contratuais firmadas entre a cedente (Petros) e a cessionária (Viva), concluo que a manutenção do polo passivo original ou a não formalização da sucessão não acarreta prejuízo às partes ou à efetividade da execução.

A propósito, o próprio instrumento particular estabelece no item 7.3 que, na ausência de substituição processual, a Petros mantém a condução da defesa, sendo posteriormente reembolsada pela Fundação Viva quanto a eventuais condenações ou custos.
I
n verbis
:

"7.3 Com relação às demandas judiciais ou administrativas relacionadas ao PLANO, nas quais eventualmente por qualquer motivo não tenha sido deferida a substituição processual para a FUNDAÇÃO VIVA, a condução destas ficará a cargo de escritório de advocacia contratado pela PETROS até o encerramento das demandas, sendo certo que qualquer decisão relacionada a condução processual que cause impacto pecuniário ao PLANO não será de forma alguma de responsabilidade da PETROS, nem tampouco os custos relacionados ao escritório de advocacia contratado, que deverão lhe ser reembolsados pela FUNDAÇÃO VIVA."

Tal previsão contratual afasta a alegação de risco de dano irreparável ou de ilegitimidade que pudesse viciar o título judicial constituído.

Ademais, o aludido instrumento prevê, em seu item IV, anexo contendo a listagem das ações judiciais propostas contra a Petros até a data-base da transferência.

Ocorre que não foi juntada aos autos a referida relação processual, o que impede a verificação se a presente demanda efetivamente constava do rol de passivos transferidos ou se, porventura, remanesceu sob a responsabilidade direta da cedente por alguma particularidade não evidenciada.

Dessa forma, tenho por suprida a omissão, para assentar que a questão da sucessão processual não invalida a sentença nem o acórdão, ante a inércia temporal da parte e a existência de cláusula contratual de garantia que assegura o cumprimento da obrigação independentemente da formalização da sucessão nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar a omissão relativa ao pleito de sucessão processual, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)